Tribunal: TJPA
Processo: 0031038-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031038-58.2008.8.14.0301

APELANTE: REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA

APELADO: BELD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Agravo Regimental recebido como Agravo Interno. Precedentes.

2.

Inexiste no caso em comento a alegado defeito, o que não atrai o provimento dos Embargos de Declaração opostos, mantendo-se a decisão monocrática que os negou seguimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0031038-58.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA nº 5781

AGRAVADO:
REEME REPUXAÇÃO E METALURGIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO MARCOS ARMELLINI – OAB/SP 133.060

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível,
opostos por
BELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

em face da Decisão Monocrática de
ID.
15818615
, que negou seguimento aos
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível
de ID.

4421413.

Pela fala do Regimental de ID.

4421417, a Decisão Monocrática de ID.

4421416 cingiu-se de
omissão
em suposta não análise da argumentação disposta sobre a relevância probatória de documento juntado.

Intimada a contraminutar pelo ID. 4421417 - Pág. 4, a Embargada
REEME REPUXAÇÃO E METALURGIA LTDA
, ao ID.

16193838, bateu pelo não conhecimento do Agravo Regimental e se conhecido, desprovido.

Em ID. 16387031, colhe-se petitório de
BELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para prosseguimento no feito.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0031038-58.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA nº 5781

AGRAVADO: REEME REPUXAÇÃO E METALURGIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO MARCOS ARMELLINI – OAB/SP 133.060

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
.

A despeito de inexistir dúvida de que da decisão monocrática de ID. 15818615, que negou seguimento aos
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível
de ID.

4421413, caberia Agravo Interno –
o que obstaria a interposição do presente -
, recebo o Agravo regimental aplicando-lhe a fungibilidade.

Faz-se a evitar com que o processo caminhe –
por volitiva do ora Agravante
– de maneira impraticável contraproducente, com eventual de mais recursos inadmissíveis e vazios de juridicidade.

Precedentes
: TJ-PA - AI: 00362024420108140301 BELÉM,
Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 12/12/2011, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/12/2011; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802081-92.2018.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/06/2020; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808705-60.2018.8.14.0000 –
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/08/2023.

No mérito. Não assiste razão ao Agravo Regimental (Agravo Interno). Explico.

Diretamente. O Agravo Interno (
posto como regimental
) requer a desconstituição do
decisum
que não conheceu de seu 2º Embargos de Declaração.

O manejo dos Embargos de Declaração (objeto do interesse de julgamento pela via do interno) visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Tenho que não assiste razão ao Agravante, quando aduz que a Decisão Monocrática, que não mais conheceu de seus Embargos de Declaração por ausência de hipóteses, estaria equivocada.
A Decisão de ID.

15818615 deve ser mantida irretocável, exortando-se no não provimento do Regimental (Interno).

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do
decisum
. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

No Acórdão guerreado, houve a análise do que foi devolvido ao Tribunal pela via das Razões, contudo, a compreensão diversa do que a de interesse do Agravante não lhe franqueia a irresignação pela via dos Aclaratórios!
Se perdeu, paciência! Maneje o recurso para instância superior, se for o caso.

Sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente em afirmar que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Por sua vez, a obscuridade é percebida quando há
falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

(EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.)
,
( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.)
e
( EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

A insurgência contra a solução judicial oferecida deve ser encaminhada por meio da via própria. O fato de um documento supostamente não ter sido valorado da forma pretendida pelo Recorrente, repita-se, não lhe dá oportunidade para manejar Embargos de Declaração, razão pela qual a Monocrática que os negou seguimento deve der mantida imaculada

No mais,
sou por conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024